Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que acolheu em parte a impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de JANUÁRIO PEREIRA DO COUTO e pelo valor de R$328.244,33, atualizado em 25/10/2023. Inicialmente, o juízo havia deferido pedido de penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do devedor, deduzidos os descontos compulsórios. Posteriormente, pela decisão agravada, acolheu parcialmente impugnação do devedor e para reduzir a constrição para 10% (dez por cento) da sua remuneração bruta. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não há razão que justifique a redução, posto que a penhora no percentual anterior não seria capaz de comprometer a subsistência digna do agravado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, rejeitara impugnação à penhora e restabelecer a constrição em 15% (quinze por cento) da remuneração do devedor. Preparo regular sob 60809124. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora de verbas salariais na qual o devedor pondera que a penhora recaída sobre seu salário impossibilitaria o acesso mínimo à sua existência e violaria sua dignidade. Afirma possuir gastos médios regulares em alto valor, além de empréstimos junto à Alfa Financeira, e custos com plano de saúde. Ademais, salienta que é pessoa com deficiência, e que, no ano de 2023, possuía desembolso mensal fixo de R$ 4.752,00 com motorista, cuidadora e empregada doméstica. Alega, ainda, realizar o pagamento da mensalidade do senhor Paulo Henrique Sobrinho Araújo, de quem foi guardião legal no passado. Desta forma, aduz que seus gastos mensais médios superam o valor de R$ 20.000,00, deixando-lhe um saldo mensal negativo de cerca de R$ 8.792,92. Dessa forma, requer a suspensão da execução na folha de pagamento nos moldes apresentados ou, subsidiariamente, que o valor dos descontos seja minorado para 5% dos seus vencimentos líquidos. Estabelece o Código de Processo Civil que todos os bens de propriedade do devedor são passíveis de penhora, salvo as restrições estabelecidas em lei. Entretanto, importa tecer algumas considerações acerca do inciso IV do art. 833 CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. “Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna do devedor, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna do devedor, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo.” O fundamento para tal decisão, à qual me filio, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Destaco, por oportuno, que o STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no 1874222, permitiu, em situação de exceção, a relativização da impenhorabilidade de salários do executado, independentemente do valor recebido por ele, desde que seja resguardado ao devedor quantia suficiente para sua subsistência e de sua família. No julgado, o relator, Ministro João Otávio de Noronha, destacou que a flexibilização deveria ocorrer apenas nas hipóteses de esgotamento de outros meios de penhora e com análise do caso concreto, como in casu. No caso em testilha, observa-se que o devedor já possui parte de seus rendimentos líquidos comprometidos (ID 194718601). Além dos descontos compulsórios, existem outros como dois empréstimos consignados, na monta de R$ 876,00 e R$ 450,00. Não obstante, o valor líquido remanescente supera a renda média salarial brasileira (R$ 7.432,27). Neste ponto, cabe salientar que não se está a desconsiderar que o executado possui despesas recorrentes de grande monta. Entretanto, os documentos colacionados pela parte (termo de guarda e responsabilidade de ID 184415911, comprovante de pagamento de mensalidade de ID 184415912, planilha de despesas de ID 184417204, fatura de cartão de crédito Itaú de ID 184415917, conta de água de ID 184415922, conta de telefonia móvel de ID 184415925, declaração de despesas de ID 184415924) não demonstram despesas extraordinárias, que poderiam impossibilitar seu sustento. Registre-se que tais descontos em sua grande maioria foram implementados pela mera liberalidade do devedor e não compulsoriamente. Desse modo, não se mostra razoável o devedor alegar dificuldades financeiras para afastar a cobrança de determinada dívida em detrimento de outras. A considerar que o executado é servidor público, com rendimentos estáveis e previsíveis, e que houve o acréscimo da remuneração dos servidores do Poder Judiciário, em razão do pagamento da segunda parcela do reajuste concedido em 2022, mostra-se razoável a penhora em 10% (dez por cento) da remuneração bruta percebida pelo executado, devendo ser assinalado que não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos rendimentos em nível que prejudique as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar. Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora, determino a redução do percentual de penhora sobre seus rendimentos para 10% da remuneração bruta do executado, após descontos legais.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se vislumbra a possibilidade de dano grave ao credor, posto que a penhora foi mantida, embora em percentual menor. Dessa forma, permanecerá recebendo seu crédito e sem qualquer prejuízo pelo período de tramitação regular do processo. Quanto ao mérito, igualmente não se vislumbra a probabilidade do direito. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos forem superiores a 50 salários mínimos ou a constrição for para garantir prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento de dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. Conforme apurado nos autos, o executado é Técnico Judiciário do Tribunal Superior Eleitoral e aufere renda bruta de R$16.417,75. Após os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$11.941,89. Mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria a majoração do percentual da constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator